Tribunal: TJDFT
Processo: 0003305-36.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Danos morais. Valor. Prisão provisória. Detração. Extinção da punibilidade.

1 – Se as provas – depoimentos da vítima e de testemunha e imagem das mensagens enviadas – não deixam dúvidas de que o réu ameaçou à vítima, não é caso de absolvê-lo.

2 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, nos casos de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização mínima a título de dano moral que deve ser arbitrada em valor condizente com a capacidade econômica do obrigado.

3 – Deve ser declarada extinta a punibilidade se o réu permaneceu preso provisoriamente por tempo superior à pena fixada.

4 - Apelação provida em parte.